Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-92.2025.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800124-92.2025.8.14.0038

APELANTE: ANTONIA MAIA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SUPOSTA LESÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PRESCRICIONAL POR MEIO DE EXTRATOS POSTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ANTONIA MAIA DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional do PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, sob o fundamento de ausência de comprovação de falha na prestação do serviço. A apelante sustenta a inocorrência da prescrição, alegando que apenas tomou ciência dos supostos desfalques na conta vinculada ao PASEP em 28/06/2024, quando obteve os extratos analíticos da conta.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional decenal aplicável às ações envolvendo alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP tem início na data do saque integral dos valores ou na data de obtenção posterior de extratos analíticos; e (ii) estabelecer se a pretensão autoral encontra-se prescrita no caso concreto.

III.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Tema 1387 do STJ consolidou a orientação de que o saque integral dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP constitui marco inicial da contagem do prazo prescricional, por evidenciar a ciência inequívoca do titular acerca do valor disponibilizado pela instituição financeira.

A ciência inequívoca da alegada lesão ocorre no momento em que o titular realiza o saque integral do saldo da conta, não sendo juridicamente admissível postergar o termo inicial da prescrição para data posterior de emissão de extratos ou microfilmagens.

O saque integral realizado pela autora em 02/05/2014, mediante operação identificada como “PGTO APOSENTADORIA”, demonstra o conhecimento do valor disponibilizado em sua conta vinculada ao PASEP, configurando o marco inicial da prescrição.

A emissão posterior de extratos analíticos em 28/06/2024 não possui aptidão para reabrir ou reiniciar prazo prescricional já consumado, pois apenas detalha movimentações anteriormente conhecidas pela titular da conta.

A admissão de marco prescricional vinculado à obtenção sucessiva de extratos compromete os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, ao possibilitar a perpetuação indefinida de demandas dessa natureza.

A controvérsia submetida ao Tema 1300 do STJ relativa ao ônus probatório dos lançamentos em contas PASEP resta prejudicada diante do reconhecimento da prescrição, matéria prejudicial de mérito suficiente para extinguir a pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral dos valores da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional, por caracterizar a ciência inequívoca da suposta lesão.

A obtenção posterior de extratos analíticos ou microfilmagens não reabre nem reinicia prazo prescricional já consumado.

O reconhecimento da prescrição prejudica a análise de controvérsias relacionadas ao ônus probatório acerca dos lançamentos em conta PASEP.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, Tema 1387, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1016915-36.2025.8.26.0001, Rel. Des. Dimitrios Zarvos Varellis, j. 23.01.2026; TJPE, Apelação Cível nº 0002984-64.2025.8.17.2480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 17.04.2026

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIA MAIA DE OLIVEIRA em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ourém que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ANTONIA MAIA DE OLIVEIRA em face do ora apelante, julgou improcedentes os pedidos do autor nos seguintes termos (ID 28593520):

“(...) Portanto, a alegação de que houve a disponibilização de valor inferior referente à contribuição PASEP na respectiva conta da parte autora não restou amparada em nenhum elemento de prova existente nos autos, não havendo comprovação de falha na prestação do serviço, de modo que não há responsabilidade civil do banco requerido, impondo-se a improcedência do pedido. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem condenação em custas ou honorários considerando ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Publique-se, registre-se, intimem-se as partes através de seus advogados, via DJE, e cumpra-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos e arquivem-se. Ourém, 23 de maio de 2025. CORNÉLIO JOSÉ HOLANDA Juiz de Direito (...)”.

Irresignada, a autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 28593521) por meio do qual requereu a reforma da sentença. Em suas razões, aponta a não ocorrência da prescrição ao caso em apreço, visto que apenas tomou conhecimento da má administração dos valores financeiros do PASEP quando recebeu os extratos em 28/06/2024, não se aplicando ao caso o TEMA 1150/STJ.

Conforme consta em certidão de ID 28593525, não foram apresentadas contrarrazões recursais.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento e no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação – Id. 36537352.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II - MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO

Cuida-se de recurso interposto por ANTONIA MAIA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A.

A apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição, argumentando que o termo inicial do prazo prescricional decenal somente teria ocorrido em 28/06/2024, data em que recebeu os extratos analíticos da conta vinculada ao PASEP, ocasião em que afirma ter tomado conhecimento dos supostos desfalques.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1150, firmou-se a tese de que:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o Tema Repetitivo nº 1387, conferiu interpretação mais específica à controvérsia atinente ao marco inicial da ciência inequívoca nas ações envolvendo contas PASEP, especialmente nas hipóteses em que o titular efetua saque integral por ocasião da aposentadoria.

Nessa linha interpretativa, a ciência inequívoca do alegado prejuízo não pode ser artificialmente postergada para a data de emissão posterior de microfilmagens ou extratos analíticos quando já existente saque integral do saldo disponibilizado ao titular.

No caso concreto, verifica-se dos documentos acostados aos autos que a apelante realizou o saque integral dos valores depositados em sua conta PASEP em 02/05/2014, mediante operação identificada como “PGTO APOSENTADORIA”, no valor de R$ 722,83, ocasião em que o saldo da conta foi zerado.

O referido documento demonstra, de forma inequívoca, que a autora teve pleno conhecimento do valor disponibilizado em sua conta vinculada ao PASEP naquela oportunidade, inclusive porque o saque decorreu diretamente de sua aposentadoria.

Não se mostra juridicamente razoável admitir que o titular somente tomou ciência dos supostos desfalques mais de dez anos após o levantamento integral do numerário, especialmente quando a alegação central da demanda consiste justamente na suposta insuficiência do saldo disponibilizado.

Com efeito, o próprio fundamento da pretensão autoral decorre da alegada discrepância entre o valor que a autora entendia devido e aquele efetivamente recebido quando da aposentadoria.

Assim, o momento em que houve o efetivo saque do saldo integral constitui marco objetivo e suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da alegada lesão, nos termos da teoria da actio nata.

Nesse contexto, ainda que se considere o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.

Isso porque o saque ocorreu em 02/05/2014, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 12/02/2025.

Portanto, entre a ciência inequívoca do alegado prejuízo e o ajuizamento da demanda transcorreu lapso temporal superior a 10 (dez) anos.

A posterior emissão de extratos em 28/06/2024 não possui o condão de reabrir ou reiniciar prazo prescricional já consumado, sobretudo porque os documentos apenas detalham movimentações anteriormente conhecidas pela própria titular da conta.

A propósito, admitir tese diversa implicaria tornar imprescritíveis demandas dessa natureza, bastando ao interessado requerer novos extratos bancários a qualquer tempo para renovar indefinidamente o marco prescricional, solução incompatível com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

Nesse sentido destaco alguns precedentes:

STJ

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)”

TJSP:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)”

TJPE:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru APELAÇÃO CÍVEL: 0002984-64.2025.8.17 .2480 COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Caruaru RECORRENTE: ADEMIR MARIO DO NASCIMENTO RECORRIDO (A): BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP . SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ . DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO PATRONO DA PARTE ADVERSA APÓS CITAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 .Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao reconhecer a prescrição decenal, com fundamento no art. 332, II e III, § 1º, c/c art. 487, II, do CPC. 2 .O recorrente sustenta erro na fixação do termo inicial da prescrição e alega que a ciência dos prejuízos ocorreu apenas com o acesso a extratos e microfilmagens em 2023. 3.A sentença fixou como termo inicial a data do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 2003, concluindo pela prescrição da pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional decenal aplicável às ações envolvendo contas do PASEP tem início na data do saque integral ou na data da ciência posterior dos alegados desfalques; e (ii) saber se há prescrição da pretensão indenizatória no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 .O STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 6.O Tema 1387 do STJ estabeleceu que o saque integral dos valores constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional . 7.A ciência inequívoca do dano ocorre com a disponibilização e saque dos valores, não sendo possível postergar o termo inicial para momento posterior vinculado à obtenção de extratos. 8.No caso, o saque integral ocorreu em 2003 e a ação foi proposta apenas em 2025, configurando a prescrição . 9.A adoção de marco inicial subjetivo compromete a segurança jurídica e permite a perpetuação indefinida de litígios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 .Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC . 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores, momento em que se configura a ciência inequívoca do dano, sendo irrelevante o acesso posterior a extratos ou documentos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, II e III, § 1º, 487, II, 98, § 3º e 1 .025. Jurisprudência relevante citada:STJ, Temas 1150 e 1387.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00029846420258172480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/04/2026, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

Também não prospera a alegação de necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1300 do STJ, uma vez que a controvérsia relativa ao ônus probatório acerca dos lançamentos em contas PASEP resta prejudicada diante do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, matéria prejudicial de mérito apta, por si só, a extinguir o direito de ação.

Destarte, a sentença recorrida deve ser mantida, ainda que por fundamento parcialmente diverso, em razão da ocorrência da prescrição decenal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas ou honorários considerando ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026